Tribunal: TJDFT
Processo: 0732598-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732598-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAÚJO DE PIETRO PACIENTE: GLEICE NUNES CAMILO AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pelo e. Desembargador James Eduardo Oliveira (fls. 27/31). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 29 de setembro de 2022 20:46:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora